Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706860-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: SILVIO JOSE DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação ajuizada por SILVIO JOSE DA ROCHA, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “para determinar aos réus que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente do autor em valores que ultrapassem o equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, devendo os réus observarem, em relação ao valor dos descontos de cada um dos contratos, o plano de pagamento apresentado no ID n. 111251247. Assim, os descontos de cada parcela serão aqueles indicados no referido Id, eis que somados perfazem os 30% da remuneração do autor. Assinalo que o feito não deve ser suspenso em razão do Tema Repetitivo n. 1085 porque seguirá o rito da lei de repactuação de dívida, com a possibilidade de acordo para o pagamento”. (id 111700667 dos autos principais n. 0712634- 68.2021.8.07.0005). Da análise dos autos originários, verifico que, depois de indeferido o pedido liminar no presente recurso de agravo (id 33359101), sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida, julgou improcedente o pedido inicial de repactuação de dívidas. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Em idêntico sentido, confira-se ementa oriunda do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015) Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator